Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS. AVARIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de rescisão contratual com pedido reintegração de posse e perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O apelante pleiteia a reforma da sentença quanto à fixação de danos materiais e morais. Sustenta a existência de provas de avarias no veículo, como fotografias e mensagens e alega que o inadimplemento do réu causou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e na dívida ativa. Requer a condenação do apelado ao pagamento de parcelas do financiamento em aberto, indenização pelas avarias e por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o cabimento de indenização por danos materiais; e (ii) aferir a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de condenação ao pagamento das parcelas do financiamento inadimplidas não foi formulado expressamente na petição inicial. A pretensão deduzida apenas em sede de apelação constitui inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
4. A obrigação de reparar o dano material exige a demonstração efetiva do prejuízo e de sua exata extensão. O dano material não se presume. Embora haja algumas fotos das avarias e confissão do réu em mensagens, o autor não apresentou orçamentos, laudos ou qualquer documento que demonstre a extensão do dano. A mera estimativa de valor não desincumbe o autor do ônus da prova.
5. A caracterização do dano moral exige violação aos direitos da personalidade. O apelante alegou que teve seu nome negativado, mas não há comprovação. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. Ademais, o autor, ao celebrar contrato de cessão de direitos de veículo alienado fiduciariamente sem a anuência do credor, assumiu os riscos inerentes a esse tipo de negócio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento:
1. O pedido de condenação ao pagamento de parcelas, não formulado na petição inicial, constitui inovação recursal e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.
2. A indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva da extensão do prejuízo, não bastando a confissão do réu sobre a conduta ilícita ou a mera estimativa de valor.
3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável. O cedente de direitos de veículo alienado fiduciariamente assume os riscos do negócio realizado sem anuência do credor fiduciário.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, inc. III; art. 5o, inc. V e X. CPC, art. 373, inc. I; art. 1.013, § 1o; art. 1.014. CC, art. 186; art. 927. CDC, art. 6o, inc. VI. Decreto 911/1969, art. 1o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1821109, 07059054420228070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 22/2/2024; Acórdão 1145350, 20160710118339APC, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 17/12/2018.